Tribunal: TJSP
Processo: 1029712-80.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Autora nega a contratação de empréstimo consignado. 2. Contrato celebrado por meio eletrônico. 3. Pedido de realização de prova pericial. 4. Julgamento antecipado, nos termos do inc. I, do art. 355, do CPC/15. 5. Questão fática que demanda prova pericial para ser esclarecida. 6. Nulidade da r. sentença por pender

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Autora nega a contratação de empréstimo consignado. 2. Contrato celebrado por meio eletrônico. 3. Pedido de realização de prova pericial. 4. Julgamento antecipado, nos termos do inc. I, do art. 355, do CPC/15. 5. Questão fática que demanda prova pericial para ser esclarecida. 6. Nulidade da r. sentença por pender matéria fática controversa. 7. Recurso provido.